Tribunal: TJPA
Processo: 0009116-95.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009116-95.2016.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: ROSANA DOS SANTOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REJEITADA. MÉRITO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM PERÍODO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 73 DA LEI 9.504/97. INDENIZAÇÃO PELA VERBA SALARIAL DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 –
Não houve violação pelo juízo
a quo
do art. 492,
caput,
do CPC, eis que o magistrado somente reconheceu o direito ao recebimento de parcelas que foram postuladas na petição inicial, qual seja ao FGTS, não tendo proferido decisão de natureza, objeto ou de quantidade diversa da que foi requerida.

2 –
Os
julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

3 –
A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que
a dispensa de servidores temporários durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, consoante disposição do art. 73 da Lei 9.504/97, deve ser indenizada com os salários que a parte deixou de perceber.

4 –
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 18 a 25 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
em desfavor da decisão proferida por este Relator ao Id. 3170165, por meio da qual dei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, para limitar a condenação ao quinquênio anterior à propositura da ação, mantendo o reconhecimento da verba fundiária postulada por
ROSANA DOS SANTOS PINHEIRO.

Inconformado, o agravante alega a ocorrência de julgamento
extra petita,
eis que a parte autora não teria postulado na petição inicial o reconhecimento da nulidade contratual, o que foi analisado, portanto, sem requerimento da apelada.

No mérito, em relação aos salários deferidos em razão de dispensa em período vedado pela legislação eleitoral, o recorrente aduz a inaplicabilidade da Lei 9.504/97 por se tratar de matéria eleitoral, cabendo a análise somente pela Justiça Especializada.

Afirma que, sendo servidora temporária, contratada por meio de vínculo jurídico administrativo, não há a prerrogativa de estabilidade, pois é regido pelo excepcional interesse público e pela necessidade temporária, podendo a autora ser dispensada a qualquer tempo, sendo-lhe inaplicável a vedação de dispensa em período eleitoral.

Acrescenta que
a autora desenvolvia trabalho baseado em contrato temporário firmado com o Município de natureza jurídico-administrativa, submetidos a regime jurídico próprio dos servidores e não ao regime celetista, fundamentado no artigo 37, IX, da Constituição Federal e demais instrumentos legais que regem o tema, e, por conseguinte, não havendo direito ao recebimento da verba fundiária.

Sustenta, ainda, que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, assim como almeja o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Diante dessas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer julgamento
extra petita
ou, subsidiariamente, requer a reforma da decisão para reconhecer a improcedência dos pedidos da autora.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 3531451.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, como passo a demonstrar.

Inicialmente, verifico que não merece prosperar a arguição do recorrente de que a sentença deve ser anulada em razão de julgamento
extra petita
, alegando que não houve pedido inicial de nulidade do contrato temporário.

Observa-se que o art. 492,
caput,
do CPC dispõe que “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Com efeito, considerando-se que o pedido realizado pela autora fora o recebimento do FGTS pelo período laborado, além de salário, 13° salário e férias,
verifico que não houve violação pelo juízo
a quo
do art. 492,
caput,
do CPC, eis que o magistrado somente reconheceu o direito ao recebimento de parcelas que foram postuladas na petição inicial, não tendo proferido decisão de natureza, objeto ou de quantidade diversa da que foi requerida.

Dessa forma, rejeito a arguição de julgamento
extra petita.

No mérito, conforme destacado na decisão recorrida, diante do recentíssimo posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do AgRg no RE n.º 960.708/PA, no qual restou consignado ser devido o depósito do FGTS em caso de contratação temporária na situação específica do Estado do Pará, outra saída não há senão a de reconhecer a nulidade do contrato administrativo e o direito ao pagamento da verba fundiária.

A ementa que encimou o referido julgado foi lavrada nos seguintes termos,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (STF, AgRgRE n.º 960.708/PA, Rel. Ministra Cármen Lúcia, julg. 09/08/2016).

Na
ratio decidendi
daquele julgado, a Ministra Relatora deixou claro que a nulidade de contratação temporária comporta a aplicabilidade do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990, ainda que a relação jurídica não seja celetista, como na hipótese ora examinada, de acordo com o que a Corte Máxima decidiu, em julgamento plenário, sob o rito da sistemática da repercussão geral, no RE n.º 596.478/RR-RG, em voto condutor do Ministro Dias Toffoli, razão porque me curvo ao deliberado.

Restou verificado no caso em tela que o Supremo Tribunal Federal não distingue os servidores com vínculo celetista e os submetidos ao regime jurídico-administrativo, garantindo aos contratados sem concurso público a percepção da verba fundiária, considerando a nulidade do contrato por afronta ao artigo 37, §2º, da Carta Magna. Nesse sentido, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Dessa forma, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

A decisão agravada estabeleceu que deve ser observado em qualquer caso o prazo bienal para que se possa pleitear a verba,
limitado o pagamento aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, segundo prevê o artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal
(STF, ARE n.º 709212/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015).

O
decisum
combatido destacou que o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Outrossim, no que diz respeito a condenação ao pagamento salários em razão de dispensa em período eleitoral, o que é vedado pela Lei 9.504/97, verifico que se encontra escorreita a decisão recorrida. Isso porque, mesmo tratando-se de contratação temporária, a jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, consoante disposição do art. 73 da Lei 9.504/97, deve ser indenizada com os salários que a parte deixou de perceber, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA REINTEGRAÇÃO NO CARGO DE AGENTE PRISIONAL
. SERVIDOR TEMPORÁRIO DISPENSADO UM MÊS ANTES DA POSSE DOS ELEITOS PERÍODO ELEITORAL. APÓS ESSE PERÍODO JÁ NÃO EXISTIRIA IMPEDIMENTO PARA O DISTRATO. CONSTATADA A NULIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL, POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO DOS SALÁRIOS QUE DEIXOU DE RECEBER
. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- O Agravante pretende a concessão da tutela de urgência para que seja reintegrado imediatamente à função de agente prisional, sob pena de multa diária no caso de descumprimento da obrigação. 2-Da análise das alegações e da documentação acostada aos autos da ação principal na origem (processo nº 0809445-59.2018.8.14.0051-PJE), observa-se que o Agravante firmou contrato administrativo (Id 7755750), tendo por termo final a data de 28.03.2018, que poderia ser prorrogado a critério da Administração nos termos do art. 2º da Lei complementar nº 77/2011, que dispõe que o prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez. 3-Referido contrato fora aditado, consoante Termo aditivo (Id 7755753), prorrogando o contrato até 27.03.2019, tendo o servidor sido dispensado em 01.12.2018, consoante termo de distrato publicado no Diário Oficial do Estado em 07.12.2018 (Id 7755777). 4
-A contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com o Agravante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa ad nutum, a critério e conveniência da Administração, entretanto, é cediço que há vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, consoante disposição do art. 73 da Lei 9.504/97.
5-Não obstante o dispositivo legal supracitado estabelecer a vedação à dispensa sem justa causa do servidor público, durante o período vedado pela legislação eleitoral, para o deferimento de medida liminar, necessário o preenchimento dos requisitos do risco de dano e da probabilidade do direito, sendo que no caso, o alegado risco de dano não subsiste, uma vez que a dispensa ocorrera em 01.12.2018, ou seja, um mês antes da posse dos eleitos, sendo que, após esse período já não existiria impedimento para o distrato. 6-
Neste sentido, há entendimento de que, constatada a nulidade da rescisão contratual, não caberia a reintegração do temporário, mas somente indenização dos salários que deixou de receber, de forma a não restar demonstrado o risco de prejuízo ao Agravante. Precedentes.
7-Com efeito, verifica-se que não foram identificados a coexistência do requisito probabilidade de do direito, com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para a reforma da decisão com a consequente antecipação a tutela requerida. 8- Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade. (2246517, 2246517, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-26)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA JUSTA CAUSA. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO EM QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-A questão em análise consiste em aferir o acerto da sentença que julgou improcedente a demanda, não reconhecendo a nulidade do ato administrativo de exoneração do Apelante e o pretenso direito à reintegração na função pública. 2-O Apelante fora nomeado Município de Ponta de Pedras, para exercer a função de auxiliar administrativo a partir de 02.05.2002 (fls. 08), tendo sido dispensado sem justa causa em 30.11.2008, o que seria vedado consoante a legislação eleitoral. 3-Na origem, o Juízo fundamentou sua decisão no fato do Impetrante não gozar de estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, pelo que julgou improcedente o pedido. Contudo, denota-se dos autos que a questão posta em juízo não corresponde a pedido de nulidade de ato de exoneração decorrente da atribuição de estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, mas sim de nulidade de ato de exoneração decorrente da vedação legal de demitir sem justa causa na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, consoante previsão na Lei nº 9.504/97, cuja vedação possui o escopo de obstar perseguições políticas no período eleitoral, com abuso do poder político nessas situações de desmandos. 4-
É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com o Apelante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa ad nutum, a critério e conveniência da Administração, entretanto, compete destacar que há vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, senão vejamos a disposição do art. 73 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições
. 5-O Apelante exercia a função de auxiliar administrativo, por meio de contrato temporário, tendo sido comunicado por seu superior hierárquico de sua dispensa em 30.12.2008, aduzindo o Município Apelado em sua defesa que o contrato administrativo teria por termo final referida data, entretanto, não colacionou aos autos referido instrumento contratual, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC, de forma que não restou demonstrada qualquer justa causa na rescisão contratual. 6-
Não há como prosperar a alegação de que a vedação à dispensa sem justa causa do servidor público, durante o período vedado pela legislação eleitoral, não aplicar-se-ia aos servidores temporários, encontrando-se pacificado na jurisprudência pátria que referida vedação de dispensa sem justa causa no período descrito no art. 73 da Lei nº 9.504/97, aplica-se aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público
. 7-No presente caso faz jus o Apelante à declaração de nulidade de sua dispensa, todavia, convém esclarecer que, a constatação da nulidade da rescisão contratual não tem o condão de reintegrar o servidor temporário, mas sim o de garantir a indenização dos salários que deixou de receber no período tido como de estabilidade eleitoral, sobretudo considerando o grande lapso temporal havido desde 2008. Precedentes. 8- Apelação conhecida e parcialmente provida. À unanimidade. (2019.01114759-02, 202.136, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-01)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE FUNÇÃO E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO DENTRO DO INTERREGNO DE 03 (TRÊS) MESES ANTERIORES AO PERÍODO ELEITORAL. ILEGALIDADE. INTELIGÊNIA DO ARTIGO 73, V, DA LEI Nº 7.504/97.
IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO EM FACE DO FALECIMENTO DO DE CUJUS. DIREITO AO PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS ATÉ O FINAL DO PERÍODO DA ESTABILIDADE DETERMINADA PELA LEGISLAÇÃO QUE SE DÁ ATÉ A POSSE DO CANDITADO ELEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. Em que pese as alegações do recorrente, a discussão dos autos possui natureza unicamente de direito, afastando a nulidade suscitada em virtude do julgamento antecipado da lide. Preliminar Rejeitada. 2. In casu, verifica-se que o ?de cujus? foi exonerado de seu cargo em 03.10.2000, em pleno período eleitoral, haja vista ter sido praticado nos 02 (dois) dias seguintes a data da eleição. 3. Verifica-se que o disposto no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, veda a dispensa de servidores públicos, ainda que contratados temporariamente, no período de três meses anteriores ao pleito até que ocorra a posse dos candidatos eleitos, ressalvadas algumas hipóteses, as quais não se evidencia terem sucedido no presente caso. 4.
Dessa forma, tendo sido o ?de cujus? dispensado de sua função em período vedado pela legislação susomencionada, mostra-se ilegal o distrato, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que seja concedida as verbas remuneratórias ao qual o mesmo faria jus até o fim do período de estabilidade determinada pela legislação (posse do candidato eleito) que ocorreu em 1º de janeiro de 2001.
5. Recurso de Apelação conhecido e provido. (2018.05144382-98, 199.580, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2019-01-07)

REEEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO MANDAMENTAL CONSISTENTE NA REINTEGRAÇÃO DOS APELADOS AO QUADRO FUNCIONAL DO MUNICIPIO. POSSIBILIDADE DE POSTULAREM O PEDIDO CUMULADO COM O PERCEBIMENTO DE VANTAGENS FINANCEIRAS (SALDO SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS PORVENTURA NÃO PAGAS) DESDE A PROPOSITURA DO MANDAMUS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 271 DO COL. STF. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE A SUA VIGÊNCIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA NO PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGENCIA DO ARTIGO 73, V, DA LEI Nº 7.504/97.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de impossibilidade de utilização da ação mandamental como substitutiva de ação de cobrança. 1.1. Havendo as partes pleiteado pedido concernente ao pagamento das verbas remuneratórias (saldo salário, gratificação natalina e férias porventura não pagas), a contar do ajuizamento da ação, incide, no caso, a súmula nº 271 do Col. STF. Preliminar rejeitada. 2. Mérito 2.1.
Os servidores públicos, ainda que contratados temporariamente, gozam de estabilidade provisória no período de três meses que antecede as eleições até a data da posse dos eleitos, nos termos do art. 73, V, da Lei nº 9.504 /97, sendo ilegal a dispensa de servidores públicos nesse período, sem que para tal haja motivação.
3. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (2017.05207806-92, 184.017, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2017-12-05)

Já em relação à argumentação do recorrente de que a autora não se desincumbiu de demonstrar suas alegações,
não vislumbro motivo para o acolhimento das razões recursais, senão vejamos.

A parte autora juntou com a petição inicial diversos contracheques e documentos que atestam a prestação de serviços alegada, tendo apresentado os documentos que se encontravam em deu domínio.

Caberia ao apelante/réu em sua peça apresentar os documentos necessários para sua defesa, aptos a provarem a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que não se desincumbiu, eis que não juntou qualquer documento probatório.

Ademais, ao
alegar fatos impeditivos/modificativos do direito da autora, o recorrente assumiu o ônus da prova quanto ao que sustentou, na forma do art. 373, II, do CPC/15, assim como verifico que tal encargo cabe à Municipalidade, tendo em vista que é detentora dos documentos e registros públicos aptos a proporcionarem o deslinde da discussão, o que é inviável de ser realizado pela parte autora.

Portanto, diante d
a fundamentação exposta e das decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 596.478/RR-RG e 705.140, sob a sistemática da repercussão geral, e do AgRgRE n.º 960.708/PA, não merece reforma a decisão que considerou necessário observar os artigos 932, IV,
b
do CPC/2015 e 133, XI,
b
e
d
do Regimento Interno deste Tribunal.

Por outro lado, considerando que no caso em comento a decisão agravada aplicou Precedente da Suprema Corte jugado pela sistemática da repercussão geral (RE 596.478 e 705.140) para rebater a alegação de que não compete ao ora agravante o fornecimento pretendido, verifico que o agravo interno não obedeceu a regra da impugnação específica, não sendo suficiente apenas reproduzir as razões de seu apelo. Necessário que demonstrasse ao menos uma distinção ou a impossibilidade de aplicação do Precedente vinculante à hipótese dos autos, o que por sua vez não foi observado pelo recorrente.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/04/2022